Tribunal: TJSP
Processo: 1020501-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Recursos que atacam os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de procedimento de urgência - Procedência do pedido - Inconformismo das rés - Acolhimento parcial - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Recursos que atacam os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de procedimento de urgência - Procedência do pedido - Inconformismo das rés - Acolhimento parcial - Aplicação em parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Legitimidade passiva de ambas as requeridas - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Negativa de cobertura de atendimento emergencial que é abusiva - Danos morais não configurados - Pretensão só se verifica em situações excepcionais de grande abalo psicológico, o que não ocorreu no caso dos autos - Ação proposta em 9/3/2017, tutela de urgência deferida na mesma data e autorização expedida em 10/3/2017 - Sentença reformada em parte para excluir a indenização por danos morais e redefinir as verbas de sucumbência - Recursos parcialmente providos.